Tribunal: TJMT
Processo: 0004271-62.2020.8.11.0004
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004271-62.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso, Crimes contra a Economia Popular, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[WELTON VICTOR FERREIRA LOPES - CPF: 011.534.421-75 (APELANTE), ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), KASSIA BORGES COUTO - CPF: 036.966.911-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DENUBES RODRIGUES SANTOS - CPF: 627.546.531-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USURA PECUNIÁRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. LAVAGEM DE CAPITAIS. CONFIGURAÇÃO. AUTONOMIA DO DELITO EM RELAÇÃO AO CRIME ANTECEDENTE. USO DE DOCUMENTO FALSO. DOLO COMPROVADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PERDA DE BENS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Welton Victor Ferreira Lopes contra sentença que o condenou pelos crimes de usura pecuniária em continuidade delitiva, lavagem de capitais, uso de documento falso e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material, à pena de 7 anos e 7 meses de reclusão, além de multa e decretação de perda de bens. A Defesa pleiteia absolvição, desclassificação de delito, restituição de valores e afastamento dos efeitos da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de usura pecuniária; (ii) estabelecer se estão presentes os elementos do crime de lavagem de capitais, mesmo diante da prescrição do delito antecedente; (iii) determinar se há dolo no uso de documento falso; (iv) verificar a possibilidade de desclassificação do porte ilegal de arma de fogo para posse irregular; (v) analisar a legalidade da perda de bens e da negativa de restituição de valores apreendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece a prescrição da pretensão punitiva retroativa do crime de usura, pois transcorrido prazo superior a 3 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, nos termos dos arts. 107, IV, 109, VI, e 110, §1o, do Código Penal.

Afirma que a prescrição do crime antecedente não impede a configuração da lavagem de capitais, pois não afasta a existência histórica do fato ilícito nem a origem criminosa dos bens.

Considera comprovada a lavagem de capitais por conjunto probatório robusto, consistente em incompatibilidade patrimonial, utilização de interpostas pessoas, ausência de comprovação de origem lícita e prática reiterada de agiotagem.

Estabelece que o crime de lavagem se prova por indícios múltiplos e convergentes, sendo desnecessária prova direta da ocultação.

Reconhece o dolo no uso de documento falso, evidenciado pela utilização consciente de identidade materialmente falsificada e manutenção de cadastros distintos para ocultação patrimonial.

Afirma que o crime de uso de documento falso é formal e se consuma com o simples uso do documento, independentemente de finalidade específica.

Rejeita a desclassificação do porte ilegal de arma de fogo, pois o armamento foi apreendido em veículo, em compartimento oculto, o que caracteriza porte, e não posse.

Destaca que o crime de porte de arma é de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de efetiva lesividade.

Mantém a perda do veículo por estar vinculado à atividade criminosa e adquirido com recursos ilícitos, nos termos do art. 91, II, do Código Penal.

Nega a restituição de valores apreendidos por ausência de comprovação de origem lícita e desvinculação da atividade criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição da pretensão punitiva do crime antecedente não impede a configuração do delito de lavagem de capitais quando comprovada a origem ilícita dos bens.

O crime de lavagem de capitais admite prova indiciária robusta baseada em incompatibilidade patrimonial e atos de ocultação.

O uso de documento falso se consuma com a simples utilização consciente do documento, sendo desnecessária finalidade específica.

A apreensão de arma de fogo em veículo caracteriza porte ilegal, ainda que estacionado em residência.

A perda de bens e valores é cabível quando demonstrada sua vinculação com a atividade criminosa e ausência de comprovação de origem lícita.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 33, §2o, “b”, 44, I, 59, 65, III, “d”, 69, 91, II, 107, IV, 109, VI, 110, §1o; Lei no 1.521/51, art. 4o, “a”; Lei no 9.613/98, art. 1o, caput e §1o, I e II; Lei no 10.826/03, arts. 12 e 14; CPP, art. 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 0023865-79.2019.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 28.04.2026; TJMT, AP N.U 0010062-63.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 14.03.2024; TJMT, AP N.U 0027830-70.2016.8.11.0042, Rel.a Des.a Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 24.09.2025; STJ, AgRg no HC 828714/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.09.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.860.487/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN 26.05.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004271-62.2020.8.11.0004

APELANTE: WELTON VICTOR FERREIRA LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WELTON VICTOR FERREIRA LOPES

contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos de ação penal no 0004271-62.2020.8.11.0004 (PJe), que o condenou pela prática dos crimes de usura pecuniária em continuidade delitiva, lavagem de capitais, uso de documento falso e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material – art. 4o, "a", da Lei no 1.521/51, por 2 (duas) vezes, na forma do art. 71 do CP; art. 1o,
caput
e § 1o, incs. I e II, da Lei no 9.613/98; art. 304, c/c art. 297, ambos do Código Penal; e art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/03, c/c art. 69 do CP, à pena de 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, além da decretação da perda do veículo MMC TRITON-SPORT HPE (L200), ano 2018/2019, placa PLL-8B98, em favor da União, e da destruição dos cheques apreendidos

e; a destruição/inutilização das armas/munições apreendidas nos autos (ID 360245970).

Em suas razões recursais, a defesa postula, em síntese: a) a absolvição do réu quanto ao crime de usura, ao argumento de insuficiência probatória; b) a absolvição em relação ao delito de lavagem de dinheiro, sob a alegação de ausência de provas robustas de que o apelante teria adquirido bens com recursos de origem ilícita; c) a absolvição quanto ao crime de uso de documento falso, diante da suposta ausência de dolo específico; d) a desclassificação do delito de porte ilegal de arma de fogo para o crime de posse ilegal de arma de fogo, sustentando que o veículo no qual o armamento foi localizado encontrava-se estacionado na residência do apelante; e) o afastamento da decretação de perda dos veículos e demais bens apreendidos; e f) a restituição da quantia em dinheiro apreendida durante as diligências, a qual, segundo a defesa, pertenceria à genitora do acusado (ID 360245972).

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 360245987).

A

32a Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exmo. Sr. Dr. (Adriano Augusto Streicher de Souza - ID 366473868).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“Fato 1 – (...) entre os anos de 2014 a 2020, neste Município e Comarca de Barra do Garças/MT, os denunciados WELTON VICTOR FERREIRA LOPES e DENUBES RODRIGUES SANTOS, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, com consciência e vontade, praticaram usura pecuniária, por no mínimo 137 (cento e trinta e sete) vezes, em continuidade delitiva, ao cobrarem juros e comissões sobredívidas em dinheiro, superiores à taxa permitida por lei, em razão de empréstimos às pessoas indicadas nos cheques juntados aos autos em apenso, bem como no Termo de Apreensão às fls. 143/148-IP.

Fato 2 – (...) nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo acima mencionadas, o denunciado WELTON VICTOR FERREIRA LOPES ocultou e dissimulou a origem, movimentação e a propriedade de bens provenientes de infração penal.

Fato 3 – (...) no dia 18 de julho de 2012, neste Município e Comarca de Barra do Garças/MT, o denunciado WELTON VICTOR FERREIRA LOPES fez uso de documento público falso, consoante indica o Laudo Pericial Documentoscópico às fls. 260/266- IP.

Segundo apurado, o denunciado WELTON, previamente ajustado com o denunciado DENUBES, emprestava valores em dinheiro às vítimas com estipulação de juros abusivos (ao menos 03 ou 05%), sem autorização de entidade oficial, que eram cobrados mensalmente, e recebia como garantia da dívida cheques pré-datados e, até mesmo, veículos automotores, sendo que parte destes bens eram guardados por DENUBES, o qual auferia quantias em espécie (entre R$ 100,00 e R$ 200,00 por cada veículo – fls. 321/322-IP) para tal incumbência, enquanto que os demais veículos permaneciam depositados em terrenos pertencentes ao denunciado WELTON e apenas eram devolvidos aos proprietários após estes pagarem o valor total da dívida.

Evidencia-se que, com o lucro obtido da prática vulgarmente conhecida por “agiotagem”, o denunciado WELTON adquiria imóveis lícitos e, também, veículos, os quais eram utilizados tanto por ele, quanto pelo denunciado DENUBES.

Em diligências investigativas, verificou-se que o denunciado WELTON possuía os seguintes bens vinculados ao seu CPF de no 011.534.421- 75 (Informação Policial às fls. 05/21-IP): 1) um lote localizado na Rua Laura Vicunha, no 17, qd. 363, Jardim Nova Barra, nesta cidade, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

2) quatro lotes localizados na Rua Gavião, no 12, 13, 14 e 15, qd. 295, Jardim Nova Barra, nesta cidade, no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais);

3) um lote localizado na Rua C, no 26, qd. P-03, Bairro Vila Maria, nesta cidade, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

4) um lote localizado na Rua 23, qd. 12, no 05, Jardim Primavera, nesta cidade, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Todavia, com o fim de ocultar e dissimular a origem e a propriedade dos bens obtidos com proveitos de crime, há informações que o denunciado WELTON também registrou e movimentou imóveis e veículos em nome dos seus genitores, Srs. Sebastiana Ferreira Lopes e Celiomar Lopes de Souza.

Confira-se (Informação Policial às fls. 25/36-IP): 1) um lote localizado na Rua Liberdade, no 7, qd. 3S, Jardim Petrópoles, nesta cidade, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

2) um lote localizado na Rua 11, no 12, qd. 12, Núcleo Habitacional Piracema, nesta cidade, no valor de R$ 22.795,68 (vinte e dois mil, setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos);

3) um lote localizado na Rua Manoel Lopes, no 15, qd. 26- E, Jardim Pitaluga, nesta cidade, no valor de R$ 9.792,00 (nove mil, setecentos e noventa e dois reais);

4) um lote localizado na Rua 22, no 15, qd. 5-A, Jardim Pitaluga, nesta cidade, no valor de R$ 6.615,00 (seis mil, seiscentos e quinze reais);

5) um lote localizado na Rua 22, no 14, qd. 5-A, Jardim Pitaluga, nesta cidade, no valor de R$ 2.980,00 (dois mil, novecentos e oitenta reais);

6) um lote localizado na Av. Amazonas, no 25, qd. 402, Jardim Nova Barra, nesta cidade, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

7) uma área de terras rurais, com área total de 271,7368 ha (56 alqueires goiano), denominada Fazenda Nossa Senhora da Guia ou Fazenda Matrinxã ou Recanto, Zona Rural, neste Município de Barra do Garças/MT, sem valor indicado nos autos.

Para além disso, sobressai dos autos que, na data de 12/11/2010, o denunciado WELTON obteve um segundo registro de Cadastro de Pessoa Física (CPF), sob no 052.357.061-96, fornecendo dados errôneos junto à Receita Federal (tais como o seu patronímico inverso: “WELTON VICTOR LOPES FERREIRA”, e o de sua genitora: “SEBASTIANA LOPES FERREIRA), tudo com o fim específico de ocultar o seu patrimônio (Informação Policial às fls. 38/53-IP e documentos de fls. 60/64-IP).

Em consulta ao mencionado CPF, verificou-se que o denunciado WELTON tinha vinculado 01 (um) automóvel, marca Ford, modelo Ranger XLS, cor preto, ano 2008, placa NJX-9177, com valor estimado em R$ 32.061,00 (trinta e dois mil e sessenta e um reais).

Não bastasse, infere-se das investigações que o denunciado WELTON obteve uma Carteira de Identidade falsificada, supostamente emitida pelo Estado de Goiás e com o nome falso “WELTON VICTOR LOPES FERREIRA” (Laudo Pericial Documentoscópico às fls. 260/266-IP), oportunidade que registrou duas empresas naquele número de CPF (052.357.061-96).

Nesse ponto, constatou-se que ele, no dia 30/03/2011, fez uso do sobretido documento e registrou em seu nome a empresa denominada “Construtora Desan LTDA”, com capital social de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Já no dia 18/07/2012, o denunciado WELTON novamente fez uso do aludido documento falso e registrou em seu nome a empresa denominada “Eloide dos Santos e Cia LTDA” (nome fantasia “Mecânica e Auto Peças Santos”), com capital social de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Com efeito, a prática criminosa restou descoberta, porquanto, no dia 08/01/2020, a equipe da Polícia Federal teve conhecimento que os denunciados WELTON e DENUBES estavam envolvidos na prática de crimes e, inclusive, tiveram considerável evolução patrimonial.

A par disso, os agentes policiais realizaram diligências investigativas e constataram a existência de 10 (dez) veículos automotores (carros e motocicletas) depositados em lotes de propriedade do denunciado WELTON, na Rua Gavião, no 12 a 15, qd. 295, Jardim Nova Barra, nesta urbe (Informação Policial às fls. 05/21-IP).

Posteriormente, realizou-se o cumprimento de mandado de busca e apreensão nos endereços dos denunciados (Decisão de fls. 99/103-IP), logrando-se em elucidar que alguns daqueles veículos (dentre eles uma motocicleta TDM 225CC, placa KEV-3777, pertencente a DIEGO NAITT NUNES ALVES), haviam sido entregues aos denunciados como garantia de pagamento de empréstimos abusivos feitos por WELTON (Relatório de Diligências às fls. 75/90-IP).

Ato contínuo, a equipe da Polícia Federal dirigiu-se à residência do denunciado DENUBES, situada na Rua Germano Bezerra, no 1535, Chácara, Vila Varjão, nesta cidade, e ali encontrou mais 11 (onze) veículos automotores em poder do mesmo, haja vista que ele auferia valores em dinheiro (entre R$ 100,00 e R$ 200,00 por cada veículo) para guardá-los (Relatório de Diligência às fls. 91/92 e fls. 194/207-IP).

Tanto que o veículo VW Santana, cor cinza, placa JZN8384, dado em garantia de dívida por GLEISON DIAS DA SILVA ao denunciado WELTON, foi localizado na residência de DENUBES, quando do cumprimento dos mandados de busca e apreensão (vide fls. 203 e 291).

Em continuidade, também foi realizada busca na casa do denunciado WELTON (situada na Rua Vereador Manoel Gomes, no 493, Jardim Pitaluga, nesta cidade), sendo localizadas e apreendidas diversas cédulas, totalizando o montante de R$ 11.998,00 (onze mil, novecentos e noventa e oito reais) em espécie, bem como várias folhas de cheque preenchidas com valores diversos (totalizando 137 cártulas), que comprovam os empréstimos de dinheiro (Termo de Apreensão às fls. 143/148-IP e autos em apenso).

Fato 4 – (...) no dia 23 de abril de 2020, na Rua Vereador Manoel Gomes, no 493, Jardim Pitaluga, nesta cidade, o denunciado WELTON VICTOR FERREIRA LOPES ocultou e manteve sob sua guarda, no interior de um automóvel MMC/Triton Sport HPE, placa PLL- 8198, 01 (uma) arma de fogo de uso permitido, tipo pistola, calibre 380, marca Taurus, PT 938, numeração KWE 69350, municiada com 15 (quinze) cartuchos do mesmo calibre, em desacordo com determinação legal/regulamentar, cujas eficiências encontram-se evidenciadas nos Laudos Periciais de Balística às fls. 60/65 e 66/70-IP.

Apurou-se que, em continuidade ao cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do denunciado WELTON, a equipe da Polícia Federal localizou e apreendeu o artefato acima indicado, que estava ocultado em um compartimento fechado no interior do porta-luvas daquele veículo e ali era mantido sob a guarda de WELTON (Relatório de Diligências às fls. 71/74-IP e Termo de Apreensão às fls. 14/15-IP).

O denunciado WELTON, ao ser interrogado na primeira oportunidade, confessou parcialmente os crimes imputados a ele, afirmando que realizava empréstimos para terceiros em troca de vantagem (“gratificação”) e recebia folhas de cheque como garantia da dívida; que fez uso da Carteira de Identidade falsificada em seu nome e que realmente possui dois registros no Cadastro de Pessoa Física (vide fls. 118/119-IP).

Por sua vez, o denunciado DENUBES negou a prática criminosa, mas confirmou que os automóveis apreendidos em sua residência pertenciam ao denunciado WELTON e eram entregues como garantia de dívida, sendo que auferia numerário para guardar os mencionados bens (vide fls. 321/322-IP).

Saliente-se que os denunciados WELTON e DENUBES são contumazes violadores da lei penal, conforme se verifica pelas Certidões de Antecedentes Criminais em anexo.

Pelo exposto, WELTON VICTOR FERREIRA LOPES, vulgo “ZÓI”, está incurso nas figuras típicas descritas no art. 4o, “a”, da Lei no 1.521/51, por 137 vezes, na forma do art. 71 do CP (fato 01); art. 1o, caput e §1o, incs. I e II, da Lei no 9.613/98 (fato 02), art. 304, c/c art. 297, ambos do Código Penal (fato 03), e no art. 14, caput, da Lei no 10.826/03 (fato 04), em concurso material (art. 69 do CP), ao passo que DENUBES RODRIGUES SANTOS, vulgo “DRAGÃO”, está incurso na figura típica descrita no art. 4o, “a”, da Lei no 1.521/51, por 137 vezes (na forma do art. 71 do CP), motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia (...)”
(ID 36024440).

Encerrada a instrução criminal e observado o regular processamento do feito, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática dos delitos previstos no art. 4o, “a”, da Lei no 1.521/51, por 2 vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, referente ao fato 01; no art. 1o, caput e § 1o, incisos I e II, da Lei no 9.613/98, referente ao fato 02; no art. 304 c/c art. 297, ambos do Código Penal, referente ao fato 03; e no art. 14, caput, da Lei no 10.826/03, referente ao fato 04.

Por outro lado, absolveu o réu Denubes Rodrigues Santos da imputação relativa ao crime previsto no art. 4o, “a”, da Lei no 1.521/51, com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Antes do exame do mérito recursal propriamente dito, impõe-se a análise da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de usura pecuniária, previsto no art. 4o, “a”, da Lei no 1.521/51, imputado ao apelante Welton Victor Ferreira Lopes no fato 01.

Consta dos autos que os delitos de usura teriam sido praticados entre os anos de 2014 e 2020. A denúncia foi recebida em 06.10.2021 e, em 04.08.2025, sobreveio sentença condenatória, pela qual o apelante foi condenado, quanto a esse delito, à pena de 7 (sete) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Considerada a pena concretamente aplicada, o prazo prescricional é de 3 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Verificados os marcos interruptivos da prescrição, constata-se que, entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 06.10.2021, e a publicação da sentença condenatória, em 04.08.2025, transcorreu lapso superior a 3 (três) anos, mais precisamente 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 29 (vinte e nove) dias.

Desse modo, operou-se a prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação ao crime de usura pecuniária, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 110, § 1o, todos do Código Penal.

Assim, declara-se extinta a punibilidade de Welton Victor Ferreira Lopes quanto ao crime de usura pecuniária, previsto no art. 4o, “a”, da Lei no 1.521/51, em razão da prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Essa extinção da punibilidade, contudo, não interfere na análise dos demais delitos, notadamente no exame do crime de lavagem de capitais.

Isso porque a prescrição alcança apenas a pretensão punitiva estatal, mas não apaga a existência histórica do fato criminoso, tampouco impede que a conduta antecedente, quando demonstrada no plano fático, seja considerada como suporte para a configuração do delito previsto no art. 1o da Lei no 9.613/98.

No que se refere ao crime de lavagem de capitais, a tese defensiva de ausência de prova de ocultação patrimonial não merece acolhimento.

É certo que a mera posse de bens ou valores não declarados, isoladamente considerada, não basta para a configuração do tipo penal previsto no art. 1o da Lei no 9.613/98.

Todavia, essa premissa não se ajusta ao caso concreto, pois a condenação não se fundamentou na simples existência de patrimônio em nome do apelante ou de terceiros, mas em conjunto probatório amplo, coerente e convergente, indicativo da prática de atos de ocultação e dissimulação de valores provenientes de atividade ilícita antecedente.

Com efeito, a alteração promovida pela Lei no 12.683/2012 afastou a exigência de
rol
taxativo de crimes antecedentes, de modo que, para a configuração do delito de lavagem de capitais, basta que os bens, direitos ou valores tenham origem, direta ou indireta, em qualquer infração penal.

Nesse contexto, a prática reiterada de usura, ainda que atingida pela prescrição quanto à pretensão punitiva, permanece juridicamente relevante como fato antecedente, desde que demonstrada no plano probatório e acompanhada de atos destinados à ocultação ou dissimulação da origem ilícita dos valores.

E é exatamente essa a hipótese dos autos.

A prova produzida ao longo da instrução criminal revela que o apelante desenvolvia atividade econômica informal e ilícita, consistente na concessão de empréstimos a juros abusivos, com utilização de cheques, garantias reais e outros mecanismos de cobrança, ao mesmo tempo em que constituía patrimônio manifestamente incompatível com a renda formal declarada.

A tentativa defensiva de atribuir origem lícita aos bens, mediante alegações genéricas de prestação de serviços, corretagem ou aquisição paulatina de patrimônio, não encontra respaldo em documentação idônea. Trata-se de versão desacompanhada de lastro probatório suficiente e incapaz de infirmar a consistência dos elementos produzidos pela acusação.

Cumpre observar que o delito de lavagem de capitais, por sua própria natureza, raramente se revela por meio de prova direta. Em regra, sua demonstração decorre da análise conjunta de indícios múltiplos, harmônicos e convergentes, especialmente quando evidenciam incompatibilidade patrimonial, interposição de terceiros, movimentações informais e ausência de fonte lícita comprovada.

No caso em exame, tais indícios não apenas estão presentes, como se articulam de forma lógica e coerente, sendo amparados por prova documental, apreensões, relatos de vítimas, depoimentos policiais e pela expressiva incompatibilidade entre o patrimônio identificado e a renda lícita declarada pelo apelante.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pela Informação Policial no 001/2020 e no 002/2020-NA/DPF/BRG/MT, pelo Relatório de Diligência no 0103/2020 (id. 360244432), pelos Termos de Apreensão no 0029/2020, 0025/2020 e 0035/2020, pelo Laudo de Perícia Documentoscópica no 268/2020-SETEC/SR/PF/MT (id. 360244435), pelos Laudos Periciais Criminais Federais de Balística no 265/2020, no 270/2020, no 276/2020 e no 277/2020-SETEC/SR/PF/MT, bem como pelas cártulas de cheque apreendidas (id. 360244438), elementos que não foram infirmados por impugnação técnica relevante.

No plano subjetivo e fático, os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório reforçam a conclusão condenatória.

O Agente da Polícia Federal Yuri Luiz da Silva e Souza, ao depor em Juízo, descreveu, de forma clara, o resultado do levantamento patrimonial realizado durante as investigações:

“(...) o delegado ia despachando para a gente fazer até um levantamento patrimonial e a gente conseguiu averiguar que tinha alguns lotes no nome dele, no do Denubes também (...) vários veículos também (...) a caminhonete que ele andava aí pela cidade, estava no nome da mãe dele (...) Então, no dia da busca, tinha um lote aí que era do Welton, onde foram encontrados vários veículos lá nesse lote, eu acho que inclusive um depoente falou que deixou o carro lá para isso, deixou o carro lá como se fosse um seguro... caso ele não pagasse o valor do cheque, estava o veículo lá, tipo a garantia (...) Isso, o Welton tinha dois CPFs, foi até oficiado... o delegado oficiou a Receita Federal, tem documentos nos autos que comprovam isso, dois CPFs regulares.”

Na mesma linha, o Agente da Polícia Federal Renan Vilela Veloso Reis confirmou a apreensão de valores em espécie:

“(...) Foi apreendido também valores que estavam em alguns quartos, agora não recordo se era o quarto da mãe, de quem era, mas também foi recolhido valores na época.”

O próprio apelante, em interrogatório judicial, admitiu circunstâncias relevantes, sem, contudo, apresentar comprovação documental idônea acerca da origem lícita dos recursos:

“(...) Não, não consigo provar que todos os cheques recebidos tem uma origem em razão de uma venda especifica, pois não haviam contratos disso (...) Sim, tinha relação comigo os carros achados no pátio do Denubes, nós deixávamos lá porque o pátio dele era grande (...) Eu comprei essa Caminhonete Triton no leilão, paguei barato nela R$ 74.500,00 nela (...) O dinheiro pra comprar essa caminhonete foi minha mãe que me deu.”

Esse conjunto probatório evidencia, com segurança, a prática de atos próprios da fase de integração no ciclo da lavagem de capitais, consistente na reinserção de valores ilícitos na economia formal mediante a aquisição de bens com aparência de licitude.

O apelante, sem renda formal compatível com o patrimônio identificado, valeu-se de expedientes típicos de ocultação patrimonial, especialmente o registro de bens em nome de terceiros, inclusive familiares, além da utilização de estruturas empresariais sem demonstração de atividade econômica real compatível.

Ressalte-se, ainda, que a extinção da punibilidade do crime antecedente, no caso, a usura, em razão da prescrição, não descaracteriza a existência do fato criminoso nem impede sua utilização como suporte fático para o reconhecimento do delito de lavagem de capitais.

A prescrição não torna lícita a conduta antecedente, tampouco modifica a natureza dos valores dela provenientes. Apenas impede o exercício da pretensão punitiva estatal em relação ao delito prescrito. Para fins do art. 1o da Lei no 9.613/98, basta a demonstração, no plano fático, de que os bens, direitos ou valores têm origem direta ou indireta em infração penal.

Nesse sentido, esta Corte já decidiu:

“A autonomia do crime de lavagem de capitais permite a condenação ainda que extinta a punibilidade da infração penal antecedente, desde que comprovada a origem ilícita dos bens.”
(TJMT, N.U 0023865-79.2019.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJE 28.04.2026).

Assim, não procede a alegação defensiva de que a condenação estaria amparada em meras presunções.

Ao contrário, a condenação decorre da análise conjunta de elementos concretos, coerentes e convergentes, que demonstram a origem ilícita dos valores e os mecanismos empregados para conferir aparência de licitude ao patrimônio constituído.

A versão de exercício de atividades lícitas, além de isolada, não foi acompanhada de documentação hábil a justificar o patrimônio identificado, tampouco a movimentação de valores e bens relacionados ao apelante.

Como leciona Renato Brasileiro:
“O crime de ‘lavagem’ ou ‘ocultação’ [Lei no 9.613/98] se configura quando se mascara origem ilícita de bens, direitos e valores, a fim de que estes tenham aparência de licitude, dificultando a identificação e o rastreamento de atividades criminosas.”
(BRASILEIRO, Renato. Legislação Criminal Especial Comentada: volume único. 4a ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 288).

A jurisprudência deste Tribunal também se orienta no mesmo sentido:

“Deve ser mantida a condenação pelo crime de ‘lavagem de dinheiro’ quando demonstrado que os réus, conjuntamente, guardavam, mantinham em depósito, movimentavam e transferiam dinheiro de origem criminosa com o objetivo de ocultar e dissimular sua origem, nos moldes da figura prevista no inciso II do § 1o do art. 1o da Lei 9.613/1998.”
(TJMT, AP N.U 0010062-63.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 14.03.2024).

Ainda:
“Comprovada a dissimulação de valores oriundos de crime antecedente mediante uso de interposta pessoa, caracteriza-se o crime de lavagem de dinheiro.”
(TJMT, AP N.U 0027830-70.2016.8.11.0042, Rel.a Des.a Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 24.09.2025).

Diante desse cenário, não há falar em absolvição quanto ao crime de lavagem de capitais. A condenação encontra sólido amparo no conjunto probatório produzido sob o contraditório judicial, razão pela qual a pretensão defensiva deve ser rejeitada, mantendo-se a sentença condenatória nesse ponto.

No tocante ao crime de uso de documento falso, o Laudo de Perícia Documentoscópica no 268/2020-SETEC/SR/PF/MT (ID 360244435) concluiu, de forma categórica, que a carteira de identidade em nome de Welton Victor Lopes Ferreira
“é constituída de um suporte inautêntico”.

Trata-se, portanto, de documento materialmente falso, e não de simples duplicidade de registros decorrente de emissão em unidades federativas distintas.

Tal distinção revela-se tecnicamente relevante e afasta, de plano, a tese defensiva de que o apelante teria solicitado novo RG no Estado de Goiás por mero desconhecimento acerca da numeração estadual.

O Agente da Polícia Federal Yuri Luiz da Silva e Souza confirmou, em Juízo, que o apelante possuía dois CPFs ativos e regulares, com variação na ordem dos sobrenomes, circunstância que evidencia o emprego deliberado de registros distintos para viabilizar a aquisição de bens e a movimentação patrimonial.

A manutenção ativa e simultânea de dois cadastros, com variação nos sobrenomes, não constitui situação compatível com mero esquecimento ou desconhecimento, mas revela conduta consciente e reiterada de utilização de ambos os registros em operações diversas.

O crime de uso de documento falso, previsto no art. 304 do Código Penal, possui natureza formal e consuma-se com o simples ato de utilização de documento que se sabe falso, sendo desnecessária a demonstração de finalidade específica de obtenção de vantagem ilícita.

O dolo, nesse contexto, consiste na vontade livre e consciente de fazer uso de documento falsificado, elemento que, no caso concreto, pode ser extraído da própria manutenção e utilização simultânea de cadastros e suportes documentais distintos.

A alegação do apelante de que desconhecia a irregularidade mostra-se inverossímil, especialmente porque o laudo pericial não constatou mera duplicidade de registros legítimos, mas a existência de documento materialmente falso.

Tal circunstância não decorre de simples falha administrativa, mas de ação deliberada daquele que obtém ou utiliza documento falsificado.

Nesse sentido, esta egrégia Corte já decidiu:

“O crime de uso de documento falso é formal e se consuma com a apresentação espontânea ou solicitada pela autoridade competente. A versão defensiva de que o documento estava guardado e não foi utilizado encontra-se isolada e é infirmada pelos depoimentos coesos dos policiais militares, os quais possuem presunção de veracidade e legitimidade.”
(TJMT, N.U 1007635-08.2020.8.11.0042, Relator: Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 10.02.2026).

Em relação ao pedido de desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei no 10.826/03, para o delito de posse irregular de arma de fogo, previsto no art. 12 do mesmo diploma legal, a pretensão defensiva não merece acolhimento.

O Agente da Polícia Federal Renan Vilela Veloso Reis declarou, em Juízo, que a arma foi localizada de forma velada, oculta no interior da caminhonete, não estando em local de fácil visualização:

“(...) realmente eu só lembro da parte de ter encontrado essa arma que estava de forma velada, oculta dentro da caminhonete, eu lembro que ela não estava de fácil acesso, que até numa primeira olhada assim ninguém tinha conseguido identificar essa arma, porque ela realmente estava num compartimento escondido.”

No mesmo sentido, o Agente da Polícia Federal Yuri Luiz da Silva e Souza confirmou que a arma foi encontrada em compartimento oculto no veículo do apelante:

“(...) no dia da busca foi encontrada a arma em compartimento oculto na caminhonete dele, foi feito o flagrante dele nesse dia da busca (...) eu acho que o delegado só queria que fizesse a perícia nesse compartimento oculto lá, que foi encontrada a pistola e tal, para ver se foi adrede preparada.”

Além disso, o próprio apelante confessou, em interrogatório judicial, a prática delitiva relacionada à arma de fogo, ao afirmar:
“Sim, quanto ao crime referente à arma eu confesso.”

As declarações testemunhais encontram respaldo no Laudo Pericial Criminal Federal de Balística no 265/2020-SETEC/SR/PF/MT (ID 360244437), o qual atestou que a arma de fogo apreendida, uma pistola calibre .380, marca Taurus, modelo PT 938, numeração KWE 69350, municiada com 15 cartuchos do mesmo calibre, encontrava-se eficiente e em condições normais de uso e funcionamento para disparo com produção de tiro.

Os depoimentos dos agentes policiais, harmônicos entre si e compatíveis com as demais provas dos autos, constituem elemento probatório idôneo para amparar a condenação criminal, nos termos do Enunciado Criminal no 8 da TCCR/TJMT.

A desclassificação para o delito de posse irregular de arma de fogo somente seria admissível caso a apreensão houvesse ocorrido no interior da residência ou em dependência desta, conforme dispõe o art. 12 da Lei no 10.826/03.

No caso, porém, a arma foi apreendida no interior do veículo do apelante, uma caminhonete MMC/Triton Sport HPE, placa PLL-8198, em compartimento oculto, ainda que o automóvel estivesse estacionado nas dependências da residência.

O veículo automotor não se confunde com a residência ou suas dependências para fins de incidência do tipo penal mais brando.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“Uma vez que a arma de fogo foi encontrada dentro do veículo do paciente [...] sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, não se acolhe a pretensão de desclassificação delitiva para o tipo penal descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, uma vez que os fatos narrados se amoldam ao delito tipificado no art. 14 da referida Lei.”
(STJ, AgRg no HC 828714/GO, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.09.2023).

Ademais, o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é delito de perigo abstrato e de mera conduta, bastando, para sua configuração, a prática de qualquer dos núcleos do tipo penal.

Presume-se, nessa hipótese, a ofensa à segurança pública, sendo dispensável a demonstração de efetiva lesividade ao bem jurídico tutelado, conforme dispõe o Enunciado Criminal no 37 da TCCR/TJMT.

Dessa forma, comprovado que a arma de fogo foi localizada no interior do veículo do apelante, em compartimento oculto, municiada e em condições normais de funcionamento, mostra-se incabível a desclassificação pretendida, devendo ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 14 da Lei no 10.826/03.

Quanto ao pedido de revogação da perda do veículo MMC Triton-Sport HPE/L200, ano 2018/2019, placa PLL-8B98, a insurgência defensiva não merece acolhimento.

O conjunto probatório evidencia a nítida vinculação do bem com a dinâmica criminosa apurada, seja porque adquirido com recursos provenientes da atividade ilícita de agiotagem, cuja existência histórica permanece demonstrada nos autos, ainda que extinta a punibilidade pela prescrição, seja porque utilizado como instrumento de viabilização da prática delitiva e de ocultação da origem dos valores, no contexto do crime de lavagem de capitais.

A decretação da perda do bem, portanto, constitui efeito jurídico da condenação, nos termos do art. 91, inciso II, do Código Penal, sobretudo quando evidenciada a incompatibilidade entre o patrimônio ostentado e a renda lícita formalmente demonstrada pelo agente.

Não se trata de medida automática ou dissociada da prova, mas de consequência diretamente amparada na vinculação concreta do veículo com o proveito e a instrumentalidade da atividade criminosa.

No tocante aos valores em espécie que a defesa atribui à genitora do apelante, a pretensão restitutória igualmente não comporta acolhimento.

A alegação carece de lastro probatório mínimo capaz de demonstrar, de forma segura e inequívoca, tanto a origem lícita do numerário quanto sua efetiva desvinculação da atividade ilícita desenvolvida pelo recorrente.

O contexto fático-probatório revela que os valores apreendidos estavam inseridos na dinâmica econômica da agiotagem, marcada por operações informais, circulação de numerário em espécie, uso de cheques e garantias patrimoniais.

Assim, ausente demonstração idônea de titularidade lícita por terceiro de boa-fé, não há fundamento jurídico para a restituição pretendida, devendo ser mantida a decretação de perda dos bens e valores vinculados à prática criminosa.

Com efeito:
“A restituição de bens depende da comprovação da propriedade e da origem lícita, além da desnecessidade do bem para o processo, o que não foi demonstrado no caso”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.860.487/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 26/5/2025).

Passa-se à revisão da dosimetria.

Em razão da extinção da punibilidade declarada em relação ao crime de usura pecuniária (fato 01), a pena de 7 (sete) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa a ele correspondente é integralmente suprimida do cálculo do concurso material, impondo-se a dosagem da pena definitiva do apelante com base exclusivamente nos crimes remanescentes.

Do crime de lavagem de capitais (art. 1o,
caput
e § 1o, incs. I e II, da Lei no 9.613/98):

Na
primeira fase
, o crime de lavagem de capitais é apenado com reclusão de 3 (três) a 10 (dez) anos e multa.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifica-se que as circunstâncias são inerentes ao próprio tipo penal, não merecendo maior reprovação do que a prevista pelo legislador.

Mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo singular em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
, não concorrem atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual se mantém a pena intermediária em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-se a pena definitiva em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa

Do crime de uso de documento falso (art. 304, c/c art. 297, do Código Penal):

Na
primeira fase,
o crime de uso de documento falso é apenado com reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifica-se que as circunstâncias são próprias do tipo, não merecendo maior reprovação do que a prevista pelo legislador.

Mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo singular em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase,
não concorrem atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual se mantém a pena intermediária em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase,
ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-se a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/03):

Na
primeira fase
, o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é apenado com reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifica-se que as circunstâncias são próprias do tipo, não merecendo maior reprovação do que a prevista pelo legislador.

Mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo singular em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase,
presente a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, "d"), reconhecida pelo Juízo singular em razão do reconhecimento pelo próprio apelante do porte da arma de fogo em seu interrogatório judicial.

Contudo, a atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula no 231 do c. STJ, motivo pelo qual se mantém a pena intermediária em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-se a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Do concurso de crimes e da pena definitiva:

Reconhecido o concurso material entre os crimes de lavagem de capitais, uso de documento falso e porte ilegal de arma de fogo (CP, art. 69), somam-se as penas definitivas de cada delito, totalizando a pena definitiva do apelante WELTON VICTOR FERREIRA LOPES em
7 (sete) anos de reclusão
e
30 (trinta) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, nos termos do art. 49, § 1o, do Código Penal.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, considerando a pena total aplicada de 7 (sete) anos de reclusão - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, e sendo o apelante primário, sem circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas na dosimetria, o regime inicial adequado é o
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do Código Penal, mantendo-se, portanto, o regime fixado na sentença recorrida.

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, mostra-se inviável, uma vez que a pena total supera 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO,

para declarar extinta a punibilidade de
WELTON VICTOR FERREIRA LOPES
quanto ao crime de usura pecuniária, previsto no art. 4o, “a”, da Lei no 1.521/51, em razão da prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos dos arts. 107, IV, 109, VI, e 110, § 1o, todos do Código Penal.

Em consequência,
redimensiono a pena definitiva do apelante para 7 (sete) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, estes fixados no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026